Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-58.2024.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000607-58.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SOBRINHO - CPF: 536.111.281-04 (APELANTE), WANEIS ARIAT RIVER SANCHES - CPF: 655.207.771-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS SOBRINHO - CPF: 536.111.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO –
ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DE
USO

(
ARTIGO 28, DA LEI N.
11.343/06)

– INVIABILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–

DEPOIMENTOS POLICIAIS
EM HARMONIA COM A
S DEMAIS PROVAS
D
OS AUTOS –

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO S
UFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
AFASTAMENTO
DA PENA DE MULTA
–
IN
VIABILIDADE –

APLICA
ÇÃO
EM CONFORMIDADE COM A LEI

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Evidenciado nos autos a configuração de elementos que denotam a prática de merc
a
ncia (tráfico de drogas), não pode pr
o
sperar a
a
lm
e
j
a
da desclassificação para o crime de uso
.

2.
Inviável a redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente,
pois
convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição. Eventual hipossuficiência do réu é fato irrelevante para afastar a penalidade,
já que
a situação de pobreza
deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais
.

3.
Recurso
des
provido
, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por

WANEIS ARIAT RIVER SANCHES

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão
punitiva estatal para condená-la

pela prática
d
o

artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de

05 (cinco) anos de reclusã
o
, a ser cumprida em
regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa

conforme decisão que se vê no
Id.

238855270
.

Nas razões recursais
a
apelante
busca a reforma da r. sentença para desclassificar a conduta do crime de tráfico de drogas para o delito
tipificado no art. 28, da Lei n.
11.343/06, afirmando que é apenas usuári
a
de drogas e
que, na hipótese dos autos,
não
houve comprovação
da
comercialização de e
ntorpecentes, sem prejuízo do imediato reconhecimento da detração penal
.
Requer também que s
eja afastada a pena de multa em face
da condição de vulnerabilidade
organizacional e hipossuficiência econômica
(Id.
220718810
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso defe
nsivo
(
Id
.

238855293
).

A d. Procuradoria-Geral
de Justiça,
em parecer de lavra da
d.
Procurador Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,

manifestou
-se p
elo desprovimento do recurso (Id
.

240505175
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CO
NHEÇO do apelo manejado pela ré
.

Como consignado em relatório,
em síntese,
a
apelante requer a desclassificação
do crime pelo qual foi condenada,
previsto no art. 33,
caput
,
para o crime previsto no artigo 28,
ambos
da Lei n. 11.343/06.
P
leiteia
também, que
seja afastada a pena de multa em face da condição de vulnerabilidade organizacional e hipossuficiência econômica
.

Não assiste razão

à

apelante
.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que no
dia 09 de janeiro de 2024, por
volta das 23h45, em residência particular, localizada à Rua Leblon, n.º 11, Bairro Vista

Alegre, na Cidade de Cáceres/MT os denu
nciados JOSÉ CARLOS SOBRINHO e
WANEIS ARIAT RIBER SANCHES, com consciência e vontade, venderam, guardaram, mantiveram em depósito, traziam consigo, forneceram, para fins de traficância, 07 (sete) porções de maconha, totalizando 16,25 (dezesseis gramas e vinte e cinco centigramas) e 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, totalizando 11,69 (onze gramas e sessenta e nove centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante
(Id.
139553672 – pág. 01/02), boletim de ocorrência (Id. 1
39553670), termo de exibição e
apreensão (Id. 139553672 – Pág. 20/21), laudo
pericial
(Id. 139553672 – Pág. 67/73),
termos de depoimento e demais documentos coligados nos autos.

Da dinâmica dos fatos
:

Sobressai dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, a
Polícia Militar recebeu denúncias e informações de que nesse endereço havia uma grande movimentação de usuários de drogas, que se intensificava no período noturno, uma vez que se tratava de uma “boca de fumo”
.

Diante das informações, os agentes da lei intensificaram o patrulhame
nto
ostensivo no local, quando, nesse dia, avistaram JOSÉ e W
ANEIS em frente da residência,
momento em que, ao visualizar a aproximação da gu
arnição, JOSÉ CARLOS dispensou
um pote de cor bra
nca no chão de forma repentina.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a
abordagem do casal, momento em
que os policiais lograram êxito em encontrar, dent
ro do pote dispensado por JOSÉ
CARLOS, 29 (vinte e nove) porções de pasta base d
e cocaína e 01 (uma) porção de
maconha, prontas para serem comercializadas, bem como
o valor de R$ 131,00 (cento e
tr
inta e um reais) em seu bolso.

Em continuidade,
realizaram busca na bolsa de cor preta que estava com WANEIS e lograram êxito em encontrar 01 (um) simulacro de arma de fogo tipo pistola, 05 (cinco) porção de pasta base de cocaína, 06 (seis) porções de maconha, R$ 561,11 (quinhentos e sessenta e um reais e onze centavos), $ 2,00 (dois) dólares e 3 (três) frascos de ácido bórico – reagente para drogas.

Por fim, após serem informados por
JOSÉ CARLOS que
havia 01 (uma) balança de precisão dentro de sua residência, realizaram busca domiciliar e a localizaram juntamente com 03 (três) celulares
.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma de armazenamento e todas as circunstâncias que se relacionam aos fatos demonstram que JOSÉ CARLOS e WANEIS, ora denunciados, associaram-se e praticavam o comércio ilícito de entorpecentes
.

Ante ao estado de flagrante delito foram presos e encaminhados à p
resença
da Autoridade Policial, momento em que JOSE CARLOS c
onfessou ter praticado o crime
de tráfico ilícito de entorpecentes e comprado uma pedr
a de pasta base de cocaína por
R$ 200,00 (duzentos reais), a qual ele dividiu
em 40 (quarenta) trouxinhas para revender em sua residênci
a pelo valor de R$ 10,00 cada.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia
JOSE CARLOS
SOBRINHO e
WANEIS ARIAT RIVER SANCHES, como incurso na sanção do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal
,
(...)
.
”
(Id.

238855176
)

(
grifos meus)
.

I –
Da
almejada
desclassificação
do
crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.346/2006:

No caso em apreço
, n
o tocante ao crime de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a materialidade delitiva
fic
ou
exaustivamente comprovad
a
nos autos
por meio d
o Auto de Prisão e
m Flagrante
Delito
(
Id
.

238855169
p.
64-65

); Boletim de
Ocorrência (
Id
.
238855169, p. 70-74

);
Termo de Exibição
e Apreensão (
Id
.
238855169, p.83-84

);
Relatório n.
2024.7.6378

(
Id
.

238855166
)
;

Laudo Pericial
n.

531.3.10.9047.2024.156212-A01
(Id.

238855169
-
p.130-136
)

que apontou que o material apreendido apresentou resultado positivo para presença de

07 (sete) porções de maconha, totalizando 16,25 (dezesseis gramas e vinte e cinco centigramas) e 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, totalizando 11,69 (onze gramas e sessenta e nove centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar
, bem como pelas
declarações juntadas
n
os autos.

A autoria do crime de tráfico é incontestável, visto que o amplo conjunto de provas indica claramente que
a
apelante foi
presa
em flagrante enquanto portava e transportava diversas porções de cocaína e maconha, além de equipamentos utilizados para o tráfi
co.

Consta dos autos que
a Polícia Militar recebeu

denúncias
acerca de
atividade suspeita de drogas em uma casa no bairro Vista Alegre
e que durante
o
patrulhamento, um casal teria sido visto pela equipe policial, momento em que a pessoa de
José Carlos Sobrinho

estava
descartando um objeto e, durante a abordagem, foram
encontradas

substâncias ilícitas, dinheiro,

simulacro de arma e celulares. No objeto descartado, havia 29 porções de pasta base de cocaína e maconha
e
na bolsa de posse da
ora apelante
Waneis
foram encontrados um simulacro de arma de fogo tipo pistola,

substâncias ilícitas
como
maconha, cocaína e pasta base, além de celulares sem origens e uma
quantia considerável

em dinheiro

[separados em
valores
de
R$ 561,11
+
R$ 131,00
+
US
$

2,00 (dois dólares)
]
(Id.
238855155
).

Ao ser ouvida
,

a
apelante
declarou em seu interrogatório que estava
em posse de
uma bolsa com objetos
pessoais e uma mochila com drogas, dinhe
iro, celulares e outros objetos.
Que esta mochila
a apelante havia
encontr
ado
na rua e levado para a
casa do seu tio, no entanto nada destes objetos lhe
pertenciam. Que é usuária de drogas, mas não comercializava. Afirmou que seu tio José Carlos Sobrinho é traficante e vende pasta base de cocaína em sua casa.

Em
juízo,

negou a prática delituosa afirmando ser usuária de drogas e que as substâncias apreendidas eram destinadas a essa finalidade.
Declarou
,
também,
que o simulacro de arma de fogo encontrado em sua bolsa não lhe pertencia, alegando
a
ter encontrado
em um terreno baldio, durante o trajeto entre a residência de sua mãe e a cas
a de seu tio, o réu José Carlos.

Que
seu tio/réu José Carlos vende drogas para se manter
e também
para usar, e que as pessoas vão até à residência
dele para fazerem o uso de drogas no local
.
Que o dinheiro encon
trado no valor de R$

250,00 (du
zentos e cinquenta reais) seria
de sua pensão, assim como os R$
300,00 (trezentos reais) seria
para o pagamento do seu aluguel. Que seu erro foi estar com a bolsa,
mas
que
pretendia
jogar a bolsa fora. Porém
,
afirma
que a pasta base de cocaína era
para seu consumo, mas o Ácido Bórico não era dela
(
Relatório de Mídias
Id.

238855254
)
.

Ao serem ouvidos
em ambas as fases, os Policiais M
ilitares

Daniel Douglas Campos Ferreira

e

Félix da Silva
,
narraram os fatos
de forma coesa
e corroboram as demais provas dos autos. Ambos
afirmaram que a região onde os réus foram abordados é conhecida pelo intenso fluxo de usuários de drogas e que, durante a abordagem, José Carlos admitiu que comercializava drogas para complementar sua renda.

Diante deste quadro
,
verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares (em ambas as fases), os
quais embasaram a condenação da
apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Assume relevo, ainda, o
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Importante destacar
que
em poder
da
apelante foram apreendid
a
s

na bolsa de cor preta
,
01 (um) simulacro de arma de fogo tipo pistola, 05 (cinco) porção de pasta base de cocaína, 06 (seis) porções de maconha,
dinheiro trocado
e

ainda

3 (três) frascos de ácido bórico
(
reagente para drogas
)
.

Deste modo, é possível compr
eender
pelas provas constantes
nos autos que a droga encontrada na posse da
a
pelante, pelas suas características, bem como na localidade em que fora
abordada,
a
quantia de dinheiro
em espécie em notas de pequeno valor
e
seu histórico
de

reincidência
(SEEU 0003291-23.2017.8.11.0004),
condizem com a prática do crime de tráfico.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda
pra
terceiros
.
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/
2024
,
Publicado
no DJE 23/02/
2024
)
”
(
grifos meus
)
.

“
(...)

1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
.

2. Recurso desprovido
.
(N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
”
(
grifos meus
)
.

Nesse contexto, em que pese a
negativa de autoria delitiva da
apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Ademais,
como prolatado na sentença:

“As declarações dos acusados José Carlos Sobrinho e
Waneis

Ariat
River Sanches suscitam certas dúvidas, tornando a justificativa por eles apresentadas pouco eficaz para eximi-los da responsabilidade pelo delito.
Suas versões se mostram
totalmente inverossímeis, circunstâncias que conferem maior credibilidade aos elementos probatórios apresentados, os quais, sem margem para dúvidas, indicam os réus como autores do crime de tráfico de drogas.

O
standard
das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam
o decreto condenatório em face dos acusados, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostrarem que os réus com consciência e vontade, venderam, guardaram, mantiveram em depósito, traziam consigo, forneceram, drogas para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não havendo se falar em desclassificação para o crime de uso de drogas,
tal como postulado pela defesa
”

(Id.
238855270
). (grifos meus)
.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei
n.
11.343/06, notadamente ante
à
variedade
de entorpecentes apreendida, aliada aos apetrechos para o tráfico, bem como
aos
testemunhos de agentes policiais que gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

É cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delit
o de porte para uso, semelhante
são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei
n.
11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir, sendo que ainda que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n. 03
,
da TCCR/TJMT
, cuja redação dispõe:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).
(grifos meus)

Portanto,
estando comprovado que a
apelante
estava na posse de
entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28, da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

II

–

Pleito de afastamento da
pena de multa
/ Alegada hipossuficiência da apelante
:

Por fim, a
defesa
requer a
o afastamento
da pena de multa aplicada na sentença condenatória, qual seja,
500
(
quinhentos
) dias-multa, sob o arg
umento de que a
apelante é pobre nos termos da lei e não tem cond
ições para arcar com tal ônus.

Analisando o caso, verifica-se que a pena mínima d
e multa para o crime pelo qual a apelante foi condenada
é
de 500 (quinhentos) dias-multa
,
estando proporcional à pena
privativa de liberdade aplicada.

N
ece
ssário salientar que o fato de a
recorrente ser pobre não elimina a possibilidade de aplicação de pena pecuniária, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de
hipossuficiência do condenado.

A propósito:

“
(...)
A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade
, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa
(...).
(N.U
0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/
2024
,
Publicado
no DJE 12/09/
2024
).
(grifos meus)
.

“
(...)
A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada,
não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante
, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...) (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/
2024
,
Publicado
no DJE 28/06/
2024
)
”

(grifos meus)
.

“A
pelaç
ão Crime
.
F
urto.
A
rt. 155,
caput
,
CP. P
leito de fixação da pena no mínimo legal e de observância da aten
uante da confissão espontânea. Falta de interesse recursal.
Pedido de isenção de pagamento da pena de multa
e das custas processuais.
Questão afeta ao juízo da execução penal, ao qual cabe analisar a condição econômica do condenado
. não conhecimento.
P
leito de absolviç
ão por atipicidade da conduta. P
rincípio da insignificância
inaplicável ao caso concreto. R
eincidência específica em crime de furto que denota habitualidade delitiva e elevado grau
de reprovabilidade da conduta. R
estituição do bem à vítima q
ue não importa em atipicidade. Celular avaliado em R
$

1.200,00. valor que supera o do salário-mínim
o nacional da época dos fatos. Decisão mantida. R
ecurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(TJPR 00003533020208160192 Rel
.

Angela
Khury,
j.

em
27/07/
2024
, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/
2024
)
”
(grifos meus).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Rel
.
Min
.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
j.

em
17/11/2020, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)”
(grifos meus).

Dessa forma, quanto à pretensão de redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente,
convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal,
est
a pena tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo pena
l,
portanto,
de rigor sua imposição
, ao passo que eventual condição de
hipossufi
ci
êcia
econômica fica relegada
à
an
á
lise do Juízo das Execuções.

Ante o exposto
, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso interposto
por

Waneis

Ariat
River Sanches
, mantendo
incólume

a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024